Tribunal: STF
Processo: RE 116683
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO  ESTATUTARIO  -  ENQUADRAMENTO  EM  NOVO
PLANO DE CARREIRA - DISCRICIONARIEDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  -
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
         A  Administração  Pública,  observados  os  limites  ditados
pela Constituição Federal, atua de modo discricionario ao instituir o
regime jurídico de  seus  agentes  e  ao  elaborar  novos  Planos  de
Carreira, não podendo o servidor  a  ela  estatutariamente  vinculado
invocar  direito  adquirido  para  reivindicar  enquadramento  diverso
daquele determinado pelo Poder Público, com fundamento  em  norma  de
caráter legal.